Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Guarda unilateral. Regime de convivência. Princípio do melhor interesse da criança. Estudo psicossocial. Estabilidade emocional com a genitora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu guarda unilateral à genitora, estabelecendo regime de convivência paterna livre, condicionado à vontade dos filhos menores, com base em estudo psicossocial que apontou a mãe como figura de referência primária para as crianças.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da adequação do regime de guarda e convivência, à luz do Princípio do melhor interesse da criança, e da aplicabilidade da guarda compartilhada nas circunstâncias dos autos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a guarda compartilhada é regra, salvo quando não atender aos melhores interesses do menor.
4. No caso, o estudo psicossocial evidenciou a estabilidade emocional proporcionada pela genitora e o vínculo fragilizado com o genitor, justificando a guarda unilateral à mãe.
5. Regime de convivência livre, condicionado à vontade dos filhos, respeita o Princípio do melhor interesse da criança e preserva a autonomia dos menores.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A guarda unilateral, com regime de convivência condicionado à vontade dos filhos, é admissível quando justificada por estudo psicossocial e pautada no melhor interesse da criança, conforme art. 227 da Constituição Federal e art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente."
-----------------------
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 227; Código Civil, art. 1.584, § 2o; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887597, 0755398-02.2022.8.07.0016, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 03/07/2024.